Tribunal: TJES
Processo: 5003438-47.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003438-47.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASSIANO MOTA CANDEIAS

AGRAVADO: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
CIRURGIA ORTOPÉDICA. RECUSA INDEVIDA. PROCEDIMENTO COBERTO. ESCOLHA DO TRATAMENTO MAIS ADEQUADO CABE AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ACOMPANHA O PACIENTE E NÃO À OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Conforme posicionamento majoritário do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
havendo cobertura para a doença, consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano, ainda que se trate de medicamento experimental
” (AgInt no REsp 1793874/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 26/06/2019).
2.
Além disso, cabe ao profissional médico, o qual é responsável por cuidar do paciente, escolher qual o melhor tratamento diante do quadro de saúde apresentado pelo enfermo.
3.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em face da decisão de ID 4694125, por meio da qual a MM Juíza de piso indeferiu o provimento liminar pleiteado no âmbito da “Ação de Obrigação de Fazer” ajuizada por Cassiano Mota Candeias em desfavor do Plano de Assistência à Saúde do Aposentado da Vale – PASA.

Em suas razões recursais (ID 4694123) o Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:

(i)
que é portador de patologia musculoesquelética e que a referida doença evoluiu ao longo dos anos a ponto de lhe impedir de exercer atualmente as suas atividades profissionais;

(ii)
que se encontra afastado do trabalho desde o dia 14/10/2022, percebendo benefício previdenciário junto ao INSS;

(iii)
que há mais de 5 (cinco) anos faz acompanhamento com médico ortopedista, tendo realizado diversos tratamentos conservadores de reabilitação (ortopédicos e fisioterápicos) com vista à recuperação de sua saúde, todavia, sem sucesso;

(iv)
que, tendo em vista o seu quadro de saúde, o profissional médico que o acompanha indicou procedimento cirúrgico de artrodese da coluna com instrumentação por segmento, para tratamento de hernia de disco tóraco-lombar;

(v)
que o Agravado negou a cobertura do referido procedimento, pois a Junta Médica do plano de saúde concluiu que não havia evidências clínicas para realização do mesmo;

(vi)
que, diante da negativa, o médico assistente do Autor emitiu novo laudo médico, no qual reitera a necessidade do procedimento e a utilização dos materiais solicitados, destacando ainda a limitação funcional e a persistência do quadro de dor sem resposta ao tratamento conservado; e

(vii)
que se submeteu a consulta médica com dois profissionais indicados pelo plano de saúde, ambos especialistas no tratamento de coluna, e que os mesmos ratificaram a necessidade de realização de cirurgia para correção da patologia.

Pois bem. Conforme posicionamento majoritário do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
havendo cobertura para a doença, consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano, ainda que se trate de medicamento experimental
” (AgInt no REsp 1793874/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 26/06/2019).

Além disso, cabe ao profissional médico, o qual é responsável por cuidar do paciente, escolher qual o melhor tratamento diante do quadro de saúde apresentado pelo enfermo. Neste sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CEREBRAL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1 Verificada a existência de cobertura da enfermidade pelo plano do autor, caber ao médico do paciente estabelecer o melhor tratamento ao caso, não podendo a operadora do plano de saúde limitar as alternativas possíveis.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170269084, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/10/2022, Data da Publicação no Diário: 26/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PLANO DE SAÚDE NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PROCEDIMENTO COBERTO ESCOLHA DO TRATAMENTO ADEQUADO QUE CABE AO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA O PACIENTE E NÃO À OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE RECURSO IMPROVIDO. [...]
5. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial, o profissional médico é o responsável pela orientação terapêutica de seu paciente, cabendo ao mesmo decidir qual o melhor tratamento para sanar ou mesmo minimizar a enfermidade que o acomete.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170103329, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2021, Data da Publicação no Diário: 14/10/2021)

No presente caso, o Autor, ora Agravante, colacionou aos autos laudo emitido pelo profissional médico que o acompanha – Dr. Tanguy Gomes Friço – atestando a patologia do paciente e a necessidade do procedimento cirúrgico, devido
“à persistência do quadro doloroso e não melhora com tratamento conservador”
.

Assim, entendo que resta devidamente comprovada nos autos a necessidade da realização do procedimento requerido pelo Agravante.

Em relação ao perigo da demora, a MM Juíza de piso concluiu que “
não restou demonstrada a urgência da cirurgia postulada pelo Autor
”.

Contudo, analisando “prima facie” os documentos juntados aos autos, concluo de modo diverso.

Assim consta do atestado médico de ID 4694124: “PACIENTE NECESSITA CORREÇÃO CIRÚRGICA DA COLUNA LOMBAR
COM URGÊNCIA
DEVIDO CRISES FREQUENTES DE CIATALGIA DEVIDO ESPONDILOARTROSE LOMBAR, HERNIAS DISCAIS E ESTENOSE DE CANAL L4-L5-S1. CID M51.1”.

Além de o próprio laudo prever a urgência do procedimento, o Agravante afirma que se encontra afastado de suas atividade laborais desde 14/10/2022, em razão da patologia apresentada, o que reforça a emergência do provimento liminar que ora se requer.

Face o exposto,

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.